Tribunal: TJSP
Processo: 1017673-70.2020.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contrato de financiamento de veículo - Ação julgada em parte procedente, declarando a abusividade na cobrança de valores relativos à tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista, determinando repetição simples do indébito - Aresto embargado deixou de examinar o recurso de apelação do Banco réu - Embargos acolhidos para sanar

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contrato de financiamento de veículo - Ação julgada em parte procedente, declarando a abusividade na cobrança de valores relativos à tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista, determinando repetição simples do indébito - Aresto embargado deixou de examinar o recurso de apelação do Banco réu - Embargos acolhidos para sanar referida omissão, porém sem efeito infringente.

Tarifa de avaliação de bem – Entendimento a respeito do tema consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova da prestação do serviço de avaliação do bem, ônus que competia ao Banco réu (art. 6o, VIII, do CDC) – Cobrança abusiva – Rec. negado.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizado à autora a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Rec. negado.

Ônus da sucumbência – Pretensão à condenação exclusiva da autora – Descabimento - Sucumbência recíproca configurada (art. 86 do CPC) - Honorários advocatícios fixados em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, não comportando modificação - Rec. negado.

Recurso de apelação do Banco réu negado. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.*